Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTE CADASTRADA. PORTAL ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ADVOGADO. REGULARIDADE.

1. Extingue-se o feito por abandono, se o processo permanecer paralisado por período superior a trinta dias aguardando iniciativa do autor (art. 487, III, Código de Processo Civil). Para tanto, a lei exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado para adotarem as medidas necessárias e para evitarem a prolação da sentença terminativa.

2. A extinção do feito por abandono prescinde da comprovação do elemento subjetivo concernente à vontade da parte no sentido de abanar o feito, pois basta, para tanto, o enquadramento objetivo da situação na hipótese disciplinada pela legislação de regência.

3. Considera-se intimada pessoalmente a parte cadastrada no portal eletrônico do Tribunal, conforme previsão do artigo 5o, § 6o, da lei 11.419/06.

4. Conforme previsão do artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/06, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica no PJE.

5. Recurso conhecido e desprovido.